Tribunal: TJSP
Processo: 2154075-26.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Necessidade de resguardo da ordem pública – Gravidade concreta evidenciada pela quantidade, natureza e variedade de entorpecentes – Insuficiência das cautelares diversas – Garantia de recurso em liberdade – Não conhecimento – Impossibilidade de suprimir

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Necessidade de resguardo da ordem pública – Gravidade concreta evidenciada pela quantidade, natureza e variedade de entorpecentes – Insuficiência das cautelares diversas – Garantia de recurso em liberdade – Não conhecimento – Impossibilidade de suprimir instância e avaliar situação processual em ponto futuro – Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada.